Tribunal: TJMT
Processo: 1058855-32.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058855-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERONICA JOCASTA CASAROTTO - CPF: 014.533.380-98 (RECORRENTE), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR DA PASSAGEM AÉREA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença condenou a companhia aérea a restituir R$ 350,00 à consumidora, além de pagar indenização por danos morais de R$ 10.000,00. A passageira recorre para obter a restituição integral do valor da passagem aérea (R$ 2.752,56), enquanto a companhia aérea pleiteia a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea deve restituir integralmente o valor pago pela passagem em razão do cancelamento de parte do trajeto; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em casos de responsabilidade civil decorrente da má prestação de serviços por companhia aérea.

4.

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica no caso.

5.

O cancelamento do voo por necessidade de manutenção não programada da aeronave caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

6.

O quantum indenizatório deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os precedentes da jurisprudência. No caso, o valor arbitrado de R$ 10.000,00 revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00.

7.

A restituição integral do valor da passagem não se justifica, pois a passageira utilizou parte do serviço contratado. Assim, deve ser restituído o equivalente a 30% do valor da passagem, correspondente a R$ 825,76.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

O Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de responsabilidade civil decorrente da prestação de serviços por companhias aéreas.

2.

O cancelamento de voo por necessidade de manutenção não programada da aeronave caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos danos causados ao consumidor.

3.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se excessivo.

4.

A restituição do valor da passagem aérea deve ser proporcional à parte do serviço não usufruído pelo passageiro.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada a restituir a reclamante o valor de
R$ 350,00(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1,00%a.m.,ambos incidentes a partir de 19/05/2024; e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data e juros de mora de 1,00%a.m., a partir da citação.

A reclamante postula a restituição do valor de R$ 2.752,56 (dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) referente ao pagamento da passagem aérea.

O reclamado alega, preliminarmente, a incidência do Código de Aeronáutica. No mérito, postula a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, postula a redução do quantum indenizatório.

Apenas a reclamada apresentou contrarrazões, sendo que impugnou o pedido de justiça gratuita e requereu o não provimento do recurso.

É o relatório.

Voto.

Inicialmente, rejeito a impugnação ao pedido de gratuidade, pois cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

Rejeito também a preliminar de
prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, arguida pela promovida, é incontroverso que a ação se trata de relação de consumo e, consequentemente, o diploma requerido pela companhia aérea não deve ser aplicado.

Neste sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– SIGNIFICATIVO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA
- PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea
. O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1005723-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

Vencidas as preliminares passo ao mérito dos recursos.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais na qual a reclamante alega comprou passagem aérea de ida e volta de Cuiabá – Viracopos – Manaus - Coari.AM, para o dia 17.05.2024, para realizar prova de concurso público. Contudo, foi surpreendida com o cancelamento do último trecho e reacomodação em outro voo para o dia 22.05.2024.

Diante desse fato, alega que comprou passagem pela via fluvial (lancha) para percorrer o último trecho da viagem e conseguir chegar em tempo hábil para participar do certame.

A reclamada, em defesa, confirma que o cancelamento do voo se deu em razão da necessidade de manutenção não programada da aeronave.

Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, por razões de problemas técnicos, readequação ou cancelamento da malha aérea, não afasta a responsabilidade da requerida.

Nesse sentido:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO INTENSO. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo por 15 (quinze) horas. 2. Ausente nos autos a prova da ocorrência de trafego aéreo intenso, que caracterize caso fortuito, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. 3. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de 15 (quinze) horas para chegar ao destino final, não merece redução, pois adequa-se ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

No caso dos autos, o último trecho do voo adquirido pelo reclamante sofreu cancelamento por necessidade de manutenção na aeronave e, por consequência, a consumidora teve que percorrer o último trecho pela via fluvial, o que configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Com relação ao pedido de restituição do valor despendido pela compra da passagem aérea, verifico que comporta parcial acolhimento, devendo a reclamada restituir o equivalente de 30% (trinta por cento) do valor despendido, que corresponde a R$ 825,76 (oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), uma vez que a reclamante usufruiu o serviço da reclamada entre os trechos de Cuiabá – Viracopos – Manaus e, consequentemente, deve pagar pelo serviço.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, e determinar que a reclamada restitua o valor de R$ 825,76 (oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025